Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
O artigo 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disciplina as hipóteses em que se admite o processamento da Reclamação: Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese sob exame, a reclamante defende que o acórdão impugnado não observou precedentes em sentido contrário. Contudo, a mera divergência entre a posição adotada por Turma Recursal e Turma Cível não representa violação da autoridade da decisão mencionada no inciso II, sobretudo porque inexiste hierarquia os órgãos. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a reclamante acerca da questão apontada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator